Tribunal: TJSP
Processo: 2250997-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. Decisão hostilizada que se limitou a conceder prazo para juntada de documentos aptos a demonstrar a presença de interesse de agir. Considerações tecidas para justificar a necessidade de apresentação dos documentos e concessão do prazo - Inexistência de pronunciamento definitivo quanto a aludida condição da ação – Inexistência de conteúdo decisório -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. Decisão hostilizada que se limitou a conceder prazo para juntada de documentos aptos a demonstrar a presença de interesse de agir. Considerações tecidas para justificar a necessidade de apresentação dos documentos e concessão do prazo - Inexistência de pronunciamento definitivo quanto a aludida condição da ação – Inexistência de conteúdo decisório - Ausência de lesividade - Recurso não conhecido, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250997-08.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante ZURICH
SANTADER BRASIL SEGUROS S/A, é agravado EDP SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A..
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250997-08.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2250997-08.2019.8.26.0000
Agravante: Zurich Santader Brasil Seguros S/A
Agravado: Edp São Paulo Distribuição de Energia S/a.
Comarca: Taubaté
Voto n. 8537
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA.
Decisão hostilizada que se limitou a conceder prazo para
juntada de documentos aptos a demonstrar a presença de
interesse de agir. Considerações tecidas para justificar a
necessidade de apresentação dos documentos e concessão
do prazo - Inexistência de pronunciamento definitivo
quanto a aludida condição da ação – Inexistência de
conteúdo decisório - Ausência de lesividade - Recurso não
conhecido, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015.
Trata-se, na origem, de ação regressiva de ressarcimento de
danos ajuizada por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. em face de EDP
SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Sobreveio a r. decisão, copiada às fls. 40/41, que entendeu pela
ausência de comprovação de interesse de agir, concedendo prazo de 15 dias para
eventual complementação da documentação pela parte autora, nos seguintes
termos:
“(...) A resolução Aneel 414/10 exige pedido administrativo para o
efeito do ressarcimento, pelas concessionárias de serviço, de danos produzidos a
equipamentos eletrônicos de usuários em virtude de brusca oscilação na rede
externa de energia, mediante o cumprimento dos requisitos estabelecidos no art.
204 daquele mesmo diploma, entre eles, a manutenção e permissão para acesso ao
equipamento danificado e à unidade consumidora (§7o, II). E o Cumprimento dessas
formalidades é de suma importância, seja para possibilitar a verificação do dano,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250997-08.2019.8.26.0000 -Voto no
3
da respectiva extensão e do indispensável nexo por parte da concessionária de
serviços, seja para permitir-lhe condições de efetiva defesa em eventual processo
judicial”.
(...)
“Confere-se pelo Aviso de Sinistro (fls. 39), que a ocorrência é
datada de 10.03.2017, sendo comunicado pelo segurado à autora/seguradora em
29.03.2017. E, por meio do e-mail datado de 29 de maio de 2019, a seguradora
notifica e convoca a concessionária para vistoria e/ou análise dos documentos
referentes ao sinistro no link indicado no documento. Esta notificação, no entanto,
não preenche os requisitos da indigitada resolução, tanto que enviada mais de dois
anos após o sinistro, quando já não mais havia possibilidade técnica de realização
de vistoria nos aparelhos sinistrados”.
Irresignada, recorre a requerente, alegando, em síntese, que: (i)
com fulcro no princípio da inafastabilidade da jurisdição, não há óbice ao
ajuizamento da demanda sem prévio requerimento administrativo; (ii) o pedido
administrativo serve, tão somente, à indenização administrativa, não se aplicando
aos pedidos judiciais; (iii) não se pode pretender que uma Resolução, cuja
normatividade tem incidência restrita, balize o caráter abrangente de um princípio
constitucional (iv) “o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição da República
Federativa do Brasil preconiza que não há necessidade de prévia requerimento
administrativo para o exercício do direito de ação”.
Liminarmente, pleiteia a concessão de efeito ativo ao presente
recurso, a fim de que seja determinado o recebimento da inicial e a citação da Ré.
Antecipação da tutela recursal indeferida, conforme despacho de
fls. 104/106.
Contraminuta às fls. 234/240.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250997-08.2019.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento, uma vez que não se
vislumbra conteúdo decisório no despacho increpado.
Consignou o ínclito magistrado de origem: “Neste contexto, e
revendo posicionamento anterior tenho que o produzido não é eficiente à
comprovação do interesse recursal. Para eventual complementação da
documentação pela parte autora, concedo o prazo de 15 dias”.
Com efeito, malgrado se possa inferir que o digno juízo a quo
esteja inclinado a declarar a falta de interesse de agir, não o fez, concedendo tão
somente prazo para juntada de documentação complementar, bem como
fundamentando a necessidade da exibição de mais documentos.
Vale dizer, o despacho impugnado não criou nenhuma
onerosidade ao recorrente, não ensejando, assim, o manejo de recurso por
ausência de lesividade, a teor da regra contida no art. 1.001 do CPC/2015
A lesividade é requisito para a interposição de recurso e, “in
casu”, não existe ato judicial revestido de carga decisória passível de criar prejuízo
aos interesses do recorrente.
Sobre esse assunto, cumpre destacar a jurisprudência desta Corte
Bandeirante:
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
LESIVIDADE
-
PRESSUPOSTO
NÃO
ATENDIDO
-
NÃO
CONHECIMENTO. É pressuposto básico do recurso a
lesividade do ato judicial. Se o juiz não decidiu a
questão gravosa não é lícito ao Tribunal fazê-lo, na
esfera de seu conhecimento recursal, sob pena de
supressão de uma instância" (TJSP; Agravo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250997-08.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Instrumento 2003484-28.2019.8.26.0000; Relator (a):
Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26a Câmara de
Direito Privado; Foro de Itapevi - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 23/01/2019; Data de Registro:
23/01/2019);
“Agravo de Instrumento Acidente do Trabalho
Decisão que estabelece diretrizes à fase executiva
Despacho de mero expediente Irrecorribilidade
Ausência de lesividade às partes Não conhecimento”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2136177-78.2016.8.26.0000; Relator (a): Antonio
Moliterno; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro de São Vicente - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento:
18/09/2018;
Data
de
Registro:
21/09/2018);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
DE DANOS MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO CUJO
PRAZO RECURSAL JÁ HAVIA SE ESCOADO. AUSÊNCIA
DE
LESIVIDADE
NA
DECISÃO
AGRAVADA.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Se houve
lesividade com a homologação dos cálculos, emanou
da irrecorrida decisão proferida em 27/06/2018 e
disponibilizada no DJe em 05/07/2018. Entretanto, a
executada opôs embargos de declaração e nada mais,
ou seja, acabou por se conformar com a decisão. A
decisão seguinte cuida-se de resposta a um pedido de
reconsideração, que, em verdade, é utilizado como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250997-08.2019.8.26.0000 -Voto no
6
artifício para reabertura de prazo. Assim, a agravante
teve oportunidade de se insurgir contra aquela
decisão, mas não o fez. Logo, houve a preclusão
temporal, a qual ocorre quando, pela inércia da parte,
extingue-se o seu direito de praticar o ato processual”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2178543-64.2018.8.26.0000; Relator (a): Adilson de
Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento:
18/09/2018;
Data
de
Registro:
18/09/2018);
"'AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA
FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA -
ÔNUS DE CUSTEIO DA PROVA PERICIAL - DECISÃO
ANTERIOR
IRRECORRIDA

PRECLUSÃO

INTEMPESTIVIDADE I - Decisão anterior que continha
carga de lesividade, a qual, porém, restou irrecorrida
Razões recursais que se voltam, também, contra
aquela decisão anterior irrecorrida Intempestividade
reconhecida II - Impossibilidade de enfrentamento
da matéria relativa ao ônus financeiro para custeio da
prova pericial, em razão da preclusão verificada
Aplicação do art. 473, do ACPC, com correspondência
no art. 507, do NCPC Recurso não conhecido, neste
aspecto' 'HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS

PERÍCIA CONTÁBIL - REDUÇÃO POSSIBILIDADE - A
perícia contábil a ser efetivada, por sua natureza e
circunstâncias fáticas, exige conhecimento específico
contábil
Hipótese, no entanto, em que será

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250997-08.2019.8.26.0000 -Voto no
7
analisada apenas 01 (uma) única conta poupança, o
que reduz substancialmente as horas trabalhadas e a
complexidade do trabalho Razoável a redução dos
honorários provisórios fixados, de R$2.500,00, para
R$2.000,00, cabendo ao perito, juntamente com o
laudo, apresentar orçamento, condizente com a
realidade, onde estimará os honorários definitivos
Decisão reformada - Agravo provido'" (TJSP; Agravo
de Instrumento 2007521-35.2018.8.26.0000; Relator
(a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/08/2018; Data de Registro:
28/08/2018).
Em suma, quando o douto Magistrado a quo vier a se pronunciar
sobre a existência ou não de interesse processual, caberá então à agravante lançar
mão da medida judicial que reputar adequada.
Por ora, não cabe a esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado
se debruçar sobre a matéria, sob pena de supressão de instância.
Ante o exposto, não se conhece do agravo, consoante art. 932,
III, do CPC/2015.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora